Tribunal: TJDFT
Processo: 0747505-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENEI DE SOUZA LACERDA e RENEI DE SOUZA LACERDA AGROPECUARIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Os recorrentes alegaram que o agravado cobra despesas indevidas, “bem como insere juros cobrados de forma ilegal, segundo os parâmetros da tabela price, quando em verdade deveriam ser aplicados os juros simples”. Acrescentaram que a “garantia ao juízo deve ser relativizada no caso em questão, haja vista que a embargante se encontra diante do sério risco de dano, qual seja de ter os seus bens penhorados”. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o sobrestamento da execução e das medidas constritivas até o julgamento de mérito dos embargos e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem (ID 204769453). É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, exercendo o juízo de retratação facultado pelo art. 331, do CPC, REFORMO a sentença para RECEBER a inicial dos embargos à execução, mediante os documentos anexados à apelação (ID 205224373 e anexos) e DEFIRO o processamento dos presentes embargos à execução, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de promover dúvida à presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do artigo 919, §1o do CPC. Intime-se o embargado para impugnar, em 15 dias (art. 920, I do CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os recorrentes pretendem obter efeito suspensivo aos embargos à execução, sob a alegação de que haveria excesso de execução, em razão da cobrança indevida de encargos e juros. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução. Ao contrário, um dos propósitos dos agravantes ao requererem o efeito suspensivo é exatamente evitar que ocorra a penhora. Lado outro, não há elementos de convicção suficientes acerca da cobrança indevida de encargos e de modo a permitir qualquer juízo de valor sobre o excesso. Dessa forma, o reconhecimento de qualquer excesso demanda necessariamente dilação probatória e não pode ser aferido neste estágio prelibatório. Por fim, não se demonstrou qualquer prejuízo decorrente de eventual constrição patrimonial dos recorrentes, até porque essa é uma decorrência intrínseca e lógica do próprio processo executivo. Havendo ou não excesso do valor, mas diante da resistência do pagamento total ou parcial do débito, a penhora e excussão patrimonial precisará ocorrer. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46